Tribunal: CARF
Processo: 10920.002722/2005-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.002722/2005-93
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-009.329 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Embargante
FLAVIO PIAZERA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ADMISSIBILIDADE.
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
NÃO
CONHECIMENTO
AO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Não restou comprovado nos autos que os pagamentos realizados pela própria
empresa de IRRF sob o código 0561 se refiram ao pró-labore do contribuinte.
Os valores retidos de IRRF em nome do contribuinte não estão sujeitos ao
ajuste anual, por se sujeitarem à tributação definitiva.
A regra decadencial a ser seguida é a estabelecida no art. 173, I do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado, alterar o dispositivo do
acórdão embargado para: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário”.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002722/2005-93
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.329 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002722/2005-93

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Fazenda Nacional (fls.
86/88), em face da decisão proferida no Acórdão no 2101-002.510 - 1a Câmara / 1a Turma
Ordinária da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, (fls. 80/84), em sessão
de julgamento realizada em 17/07/2014, que julgou procedente o Recurso Voluntário do
contribuinte, declarando a decadência do crédito tributário com base na regra do art. 150, §4o, do
CTN, por entender que ocorreu antecipação de pagamento.
Aduz a Fazenda Nacional nos Embargos que não ocorreu pagamento antecipado,
pois não restou provado nos autos que os DARFs de IRRF, código 0561, se referiam ao pró-
labore do Embargado. Ao contrário, restou provado nos autos que o referido recolhimento se
referia a terceira pessoa.
O processo foi encaminhado para julgamento e em 17/08/2016 o Colegiado,
através da Resolução no 2401-000.531, converter o julgamento em diligência para que a
autoridade fiscal verifique se realmente ocorreu pagamento/compensação do IRRF declarado
pela empresa para o contribuinte, mesmo que parcial, no ano sob análise.
Em resposta à diligência, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joinville
informou não ter localizado nos sistemas da Receita Federal informações para confirmar
pagamentos da empresa para o contribuinte (fls. 121/122).
Após o contribuinte apresentar os esclarecimentos às fls. 126/140, os autos foram
novamente encaminhados para julgamento, ocasião em que o colegiado achou por bem converter
novamente o julgamento em diligência, através da Resolução no 2401-000.764 (147/149), para
determinar à unidade da Receita Federal do Brasil de origem que adote as providências para
verificar:
1. A que tipo de rendimento se refere aqueles recebidos nos CNPJ
00.000.000/0001-91, 01.960.341/0001-71 e 60.746.948/0001-12;
2. Se o imposto retido evidenciado nos documentos de fls. 120/121 é sujeito
a reajuste anual.
Em resposta à Diligência foi apresentado o Relatório Fiscal que consta às fls.
189/190.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relator.

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.329 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002722/2005-93

Juízo de admissibilidade
Conheço dos embargos declaratórios, pois presentes os requisitos de
admissibilidade.

Do mérito
Conforme visto, a discussão estabelecida nos Embargos de Declaração
apresentados pela Fazenda Nacional se restringe a verificação se efetivamente houve pagamento
antecipado de Imposto de Renda, sujeito a ajuste anual, capaz de atrair a disciplina do §4o do
artigo 150 do CTN acerca da contagem do prazo de decadência, tendo em vista que não restou
comprovado nos autos que os DARF de IRRF, código 0561, pagos pela empresa, se referiam ao
pró-labore do Embargado.
No entanto, após a constatação de que os documentos de fls. 120/121 comprovam
que houve retenção de Imposto de Renda da Fonte, tendo como beneficiário o contribuinte, e
tendo em vista a necessidade de se verificar se o Imposto de renda retido na fonte é sujeito a
ajuste anual, os autos foram convertidos novamente em diligência.
Em resposta a fiscalização asseverou o seguinte:
Trata-se de impugnação ao Auto de Infração, resultado de revisão da declaração de
rendimentos, que resultou em glosa total do Imposto de Renda Retido na Fonte, tendo
em vista o contribuinte pertencer ao quadro de sócios e administradores no ano de 2009
e não constar em Dirf a referida retenção.
Conforme se verifica às fls. 154 a 160, a fonte pagadora Akros Comercio Exterior Ltda.,
CNPJ 82.763.434/0001-08, apresentou a Dirf referente ao ano-calendário 1999 fazendo
constar apenas 1 beneficiário pessoa física que não é o contribuinte Flavio Piazera, CPF
113.777.639-00. O Recibo de Entrega de fls. 38 apresentado pelo interessado, cujo N°
de Controle confere com o constante do sistema da RFB, confirma informação de só 1
beneficiário pessoa física.
Entretanto, o interessado juntou às fls. 25 a 28 relação com outros 12 beneficiários que
teriam sofrido retenção de Imposto de Renda na Fonte no ano-calendário 1999.
Juntou ainda, às fls. 29 a 37 cópias de Darfs recolhidos sob o código 0561 cujo
somatório supera em muito o valor do IRRF informado na Dirf.
Às fls. 161 a 186 estão juntados os extratos de todos os pagamentos do IRRF sobre
Rendimentos do Trabalho Assalariado - Código 0561, relativos ao ano-calendário 1999,
constantes do sistema da RFB. Verifica-se que os darfs apresentados pelo interessado
estão confirmados e ainda foram identificados outros recolhimentos referentes ao mês
de janeiro/1999.
[...]
Conforme consta do documento de fls. 187, todos os valores proveem de rendimentos
de aplicações financeiras, sendo os recebidos do CNPJ 00.000.000/0001-91 – Banco do
Brasil SA relativos aos códigos 5273 – Operações de swap e 8053 – Aplicações
financeiras de renda fixa exceto fundos de investimento-PF e os demais, cujo declarante
é o CNPJ 60.746.948/0001-12 – Banco Bradesco S.A., relativos ao código 6800 –
Aplicações financeiras em fundo de investimento-renda fixa. Em todos os casos o
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.329 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002722/2005-93

regime de tributação é definitivo, ou seja, o rendimento e o imposto retido não estão
sujeitos ao ajuste anual.
Assim, diante do Relatório Fiscal de Diligência, extrai-se o seguinte:
 A fonte pagadora Akros Comercio Exterior Ltda., CNPJ 82.763.434/0001-
08, apresentou a Dirf referente ao ano-calendário 1999 fazendo constar
apenas 1 (um) beneficiário pessoa física que não é o contribuinte Flavio
Piazera, CPF 113.777.639-00;
 Os documentos de fls. 25 a 28 trazem outros 12 beneficiários que teriam
sofrido retenção de Imposto de Renda na Fonte no ano-calendário 1999, e
os documentos de fls. 29 a 37 trazem os Darfs recolhidos sob o código
0561 cujo somatório supera o valor do IRRF informado na Dirf;
 Os valores recebidos nos CNPJ 00.000.000/0001-91, 01.960.341/0001-71
e 60.746.948/0001-12 proveem de rendimentos de aplicações financeiras;
 Os valores retidos de IRRF em nome do contribuinte não estão sujeitos ao
ajuste anual, pois o regime de tributação é definitivo.
Diante dos fatos acima narrados conclui-se que: (i) não restou comprovado nos
autos que os pagamentos realizados pela própria empresa de IRRF sob o código 0561 se refiram
ao pró-labore do contribuinte; (ii) os valores retidos de IRRF em nome do contribuinte não estão
sujeitos ao ajuste anual.
No que tange à decadência, cabe ressaltar que a Súmula CARF no 123 assevera
que caracteriza pagamento antecipado, apto a atrair a aplicação da regra decadencial do artigo
150, §4o, do CTN, o IRRF relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, o que não é o caso,
conforme constatado no Relatório Fiscal à fl. 189.
Vejamos o teor da Súmula:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, no presente caso, a regra decadencial a ser seguida é a estabelecida no art.
173, I do CTN, não havendo, portanto, que se falar em decadência, tendo em vista tratar-se de
Imposto de Renda do ano calendário 1999, com intimação do lançamento em 22/08/2005.
Tendo em vista o acolhimento dos embargos com a modificação do resultado do
julgamento para não acatar a decadência, cabe a análise dos demais argumentos do Recurso
Voluntário.
Conforme visto, o contribuinte foi autuado em virtude da glosa de imposto de
renda retido na fonte (IRRF) não recolhido pela empresa de quem era sócio e que efetuou o
desconto do tributo.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.329 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.002722/2005-93

O Recorrente alega que com base na documentação comprobatória, ficou
constatado que a Akros Comercio Exterior efetuou a retenção do Imposto de Renda referente ao
seu pró-labore e efetuou o recolhimento conforme DARF’s anexo. Afirma ainda que a empresa
realmente pagou parte do imposto retido em virtude de compensação realizada de impostos
pagos a maior em anos anteriores, relativo ao imposto de renda pessoa jurídica.
Conforme já asseverado no presente voto, após da análise dos documentos
adunados aos autos não restou comprovado que os pagamentos realizados pela própria empresa
de IRRF sob o código 0561 se refiram ao pró-labore do contribuinte. Não há vinculação de
pagamentos ao contribuinte.
Ressalte-se ainda que o contribuinte era sócio gerente da empresa que efetuou o
desconto à época da retenção e, conforme bem destacou a DRJ, “nesse âmbito, há de se
esclarecer que os sócios respondem solidariamente com as pessoas jurídicas que dirigem ou
controlam, no que concerne à falta de recolhimento aos cofres públicos do Imposto de Renda que
retiveram na fonte. A atribuição de tal responsabilidade foi estabelecida pelo art. 8° do Decreto-
lei n° 1.736, de 20 de dezembro de 1979”.
Dessa forma, deve ser modificado o resultado do julgamento, passando o
dispositivo do Acórdão n° 2101002.510 (fls. 80/84), a ter a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e DOU-LHES provimento,
com efeito modificativo, para, sanando o vício apontado, alterar o dispositivo do acórdão
embargado para: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário”.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital